Tribunal: TJES
Processo: 5011616-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011616-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAYME ULISSES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ISAAC COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, declinou, de ofício, da competência para a Comarca de Alegre/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível declinar de ofício da competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 53, inciso V, do CPC, nas ações de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro “
do domicílio do autor ou do local do fato
”. Há, ainda, a possibilidade de eleger o foro do domicílio do réu, na forma do art. 46 do CPC.

4. Na hipótese, o autor reside em Manhuaçu/MG, o acidente ocorreu na cidade de Marechal Floriano/ES e réu indicou, no boletim de ocorrência de trânsito, que reside em Alfredo Chaves/ES.

5. O juízo
a quo
, em consulta ao BacenJud, verificou que os endereços do réu constantes do sistema são todos em Alegre/ES, razão pela qual declinou de sua competência para a referida Comarca.

6. A competência territorial é relativa, e o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado na Súmula nº 33, de que “
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
".

7. Tendo o agravante optado por propor a ação no foro do domicílio do réu, indicado na petição inicial em conformidade com o que consta do boletim de ocorrência de trânsito, mesmo que errado o endereço, não poderia o juízo reconhecer a incompetência de ofício, eis que depende da iniciativa exclusiva do réu, em preliminar de contestação, nada obstante não ter sido o réu localizado no endereço informado, ter sido citado por edital e nomeado curador especial, que apresentou defesa por negativa geral.

8. A ausência de arguição da incompetência na contestação prorroga a competência, na forma do art. 65 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício pelo juízo.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art. 46, art. 53, V, art. 65.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 33; CC n. 113.079/DF, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 13/4/2011, DJe de 11/5/2011; TJES, 5013335-65.2024.8.08.0000, relator Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julg: 13/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5011616-14.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAYME ULISSES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ISAAC COSTA DA SILVA
Advogado(s) do reclamante: VITOR CAMARA LOPES

VOTO

Conforme relatado, trata-se agravo de instrumento interposto por
JAYME ULISSES DE OLIVEIRA
em face da r. decisão do id 70840507 da origem que, na ação indenizatória nº 0000757-93.2017.8.08.0003, decorrente de acidente de trânsito, declinou da competência para a Comarca de Alegre/ES.

Alega o agravante, em síntese, que
(i)
não é possível reconhecer de ofício competência relativa, conforme Súmula nº 33 do STJ;
(ii)
o endereço de emplacamento do veículo é de Alfredo Chaves; e
(iii)
deve ser mantida a ação na Comarca de Alfredo Chaves.

Pois bem.

Nos termos do art. 53, inciso V, do CPC, nas ações de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro “
do domicílio do autor ou do local do fato
”. Há, ainda, a possibilidade de eleger o foro do domicílio do réu, na forma do art. 46 do CPC.

Na hipótese, denota-se da petição inicial que o autor reside em Manhuaçu/MG (fls. 02 e 17 dos autos físicos – id 22189546 da origem), e o acidente ocorreu na cidade de Marechal Floriano/ES (fl. 21 dos autos físicos – id 22189546 da origem).

Quanto ao domicílio do réu, na petição inicial o agravante indicou que o mesmo reside em Alfredo Chaves/ES, como consta do boletim de ocorrência de trânsito. Observe-se que o réu não foi localizado no endereço informado, tendo sido citado por edital e nomeado curador especial, que apresentou defesa por negativa geral.

O juízo
a quo
, em consulta ao BacenJud, verificou que os endereços do réu constantes do sistema são todos em Alegre/ES, razão pela qual declinou de sua competência para a referida Comarca.

Todavia, a competência territorial é relativa, e o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado na Súmula nº 33, de que “
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
".

A propósito, o entendimento do STJ:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CESPE/UNB. ÓRGÃO INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-FUB. EQUIPARAÇÃO COM AUTARQUIA FEDERAL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS.

1. Conflito negativo suscitado para definir a competência para julgamento de ação ordinária, com pedido de antecipação da tutela, proposta contra o Estado do Rio Grande do Norte e o Centro de Seleção e Promoção de Eventos Universidade de Brasília-Cespe/Unb, na qual questiona-se a ausência de divulgação, no edital de abertura do concurso público para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia Civil Substituto do Estado do Rio Grande do Norte, dos critérios que foram utilizados na avaliação da prova discursiva, com a especificação da respectiva pontuação, e pugna-se pela anulação do item 2.3 da referida prova.

2. O julgamento do conflito de competência é realizado secundum eventum litis, ou seja, com base nas partes que efetivamente integram a relação, e não naqueles que deveriam integrar.

3. [...]. 6.
A competência territorial, via de regra, é relativa, não podendo ser modificada de ofício pelo magistrado. Em tal caso, prevalece o foro eleito pelas partes, em detrimento da delimitação contida nas leis processuais. Dessa feita, não poderia o juízo suscitado ter reconhecido ex officio a incompetência para processar e julgar a demanda. Incidência da Súmula 33/STJ: "A competência relativa não pode ser declarada de ofício".

7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, o suscitado. (CC n. 113.079/DF, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 13/4/2011, DJe de 11/5/2011)

Nessa esteira, tendo o agravante optado por propor a ação no foro do domicílio do réu, indicado na petição inicial em conformidade com o que consta do boletim de ocorrência de trânsito, mesmo que errado o endereço, não poderia o juízo reconhecer a incompetência de ofício, eis que depende da iniciativa exclusiva do réu, em preliminar de contestação.

Confira-se o seguinte precedente deste Tribunal, proferido em situação análoga:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 33 DO STJ. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Braz Ventorim em face do Município de Boa Esperança e outros, com fundamento no declínio de competência ex officio realizado pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança, que conseguiu ser competente o foro de Nova Venécia, local do domicílio do autor e onde ocorreu o acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em determinar se, em se tratando de competência territorial, relativa, seria possível o magistrado declinar da competência
ex officio
, considerando a regra do art. 53, V, do CPC/2015 e a Súmula nº 33 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A competência territorial, nos termos do art. 53, V, do CPC/2015, é relativa e, por isso, não pode ser conhecida ou modificada de ofício pelo juízo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 33.

2. Nas ações que envolvem acidente de trânsito, o autor possui faculdade de eleger o foro entre as três possibilidades previstas na lei: o de seu domicílio, o do local do acidente (art. 53, V, do CPC/2015) ou o do domicílio do réu (art. 46.º do CPC/2015).

3. Tendo o autor optado por propor a ação no foro de Boa Esperança, eventual alegação de incompetência territorial deverá ser arguida pela parte contrária, sendo vedado ao magistrado declara-la de ofício.

4. O declínio
ex officio
realizado pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança violou o princípio da competência relativa e o disposto na Súmula nº 33 do STJ.

5. “Por se tratar de competência territorial, logo relativa, não poderia o Magistrado declinar da competência de ofício, nos termos do que proclama a Súmula n. 33 desta Corte Superior” (STJ, CC nº 158.579, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Declaro competente o Juízo da Vara Única de Boa Esperança para processar e julgar a demanda originária. (TJES, 5013335-65.2024.8.08.0000, relator Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julg: 13/03/2025)

A ausência de arguição da incompetência na contestação prorroga a competência, na forma do art. 65 do CPC.

Pelo exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para reformar a r. decisão recorrida e declarar a competência da Comarca de Alfredo Chaves/ES.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.